Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017519-42.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIVINA TEREZA VIEIRA DE FREITAS ALMEIDA - CPF: 289.487.181-34 (EMBARGADO), NATALIA PERONI LEONARDELI - CPF: 324.875.618-74 (ADVOGADO), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito privado. Embargos de declaração em apelação cível. Superendividamento. Requisitos para instauração do procedimento. Cognição sumária. Embargos acolhidos parcialmente.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, sob alegação de contradição quanto à natureza da cognição, omissão sobre a análise da boa-fé e obscuridade nos parâmetros de cálculo.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação que menciona cognição sumária e a tese que afirma estar o superendividamento comprovado; (
ii
) analisar se o acórdão foi omisso quanto à boa-fé da consumidora diante da contratação de empréstimo; e (
iii
) determinar se há obscuridade pela ausência de fixação de parâmetros para cálculo da renda líquida e totalidade das dívidas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. A contradição e a omissão verificadas justificam o acolhimento parcial para esclarecer que a análise dos requisitos para a instauração do procedimento de superendividamento, incluindo a boa-fé, deu-se em sede de cognição sumária.

5. O juízo de admissibilidade para abertura do rito da Lei n. 14.181/2021 não configura julgamento definitivo de mérito, o qual deve ser proferido pelo juízo de primeiro grau após a instrução e o contraditório pleno.

6. A análise exauriente da boa-fé objetiva, especialmente quanto à contratação de empréstimo específico, deve ser realizada na origem para evitar indevida supressão de instância.

7. Inexiste obscuridade quanto aos parâmetros de cálculo, pois a triagem técnica das dívidas e a elaboração do plano de pagamento são atribuições do administrador judicial e do juízo
a quo
durante o procedimento especial.

8. A integração do julgado supre a necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais citados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento fundamenta-se em cognição sumária dos requisitos legais, cabendo ao juízo de origem o julgamento definitivo após a fase instrutória. 2. A definição de parâmetros técnicos de cálculo e a análise exauriente da boa-fé do consumidor devem ocorrer no curso do rito especial previsto no art. 104-B do CDC.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 54-A, § 1o e 104-B.
Jurisprudências relevantes citadas
: n/a.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1017519-42.2024.8.11.0003, em que figura como apelante DIVINA TEREZA VIEIRA DE FREITAS ALMEIDA e apelados o ora embargante e
o
BANCO DO BRASIL S.A.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da autora para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem para instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (art. 104-B do CDC)
.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando:
(i) contradição
entre a fundamentação (que menciona
“
cognição sumária
”
do superendividamento) e a tese de julgamento (que afirma estar o fato
“
comprovado
”
), o que poderia induzir o juízo de origem a entender a questão como preclusa;
(
ii
) omissão
quanto à análise do requisito subjetivo da boa-fé, especificamente em relação à contratação de empréstimo no valor de R$ 88.023,83 em momento contemporâneo à alegada crise financeira; e
(
iii
) obscuridade
quanto aos parâmetros de cálculo da renda líquida e totalidade das dívidas. Pede o acolhimento com efeitos infringentes para negar provimento ao apelo ou, subsidiariamente, sanar os vícios para delimitar a atuação do juízo
a quo
, bem como o prequestionamento dos
arts
. 54-A, § 1o, e 104-B do CDC.

Em contrarrazões
, o BANCO DO BRASIL SA
, sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, visando a rediscussão do mérito, pugnando pela sua rejeição e aplicação de multa
(
ID
336794867
)
.

A embargada
DIVINA TEREZA VIEIRA DE FREITAS ALMEIDA
, apesar de devidamente intimada (
ID
337963388
)
, deixou de apresentar contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração em que a parte alega contradição, omissão e obscuridade no acórdão que determinou a instauração da fase de repactuação de dívidas, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

Os embargos
comportam parcial
acolhimento.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam,
via de regra
, à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando o saneamento do vício implicar, logicamente, a alteração do julgado.

A embargante aponta, em conjunto, vícios de contradição e omissão que se interligam. A contradição residiria na aparente discrepância entre a fundamentação do voto, que reconheceu a situação de superendividamento em “cognição sumária”, e a tese fixada na ementa, que utiliz
ou a expressão

“
comprovada a situação de superendividamento
”
. A omissão, por sua vez, decorreria da ausência de análise específica sobre o requisito da boa-fé diante da contratação de vultoso empréstimo em período de suposta crise financeira.

Assiste parcial razão à embargante.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. No caso, o acórdão teve por finalidade anular a sentença que extinguiu o feito prematuramente, cerceando o direito da autora ao rito especial da Lei n. 14.181/2021. A análise realizada por este Colegiado, portanto, foi um juízo de admissibilidade do procedimento, e não de mérito da pretensão.

Nesse contexto, a menção de que a situação de superendividamento estaria
“
comprovada
”
deve ser interpretada como a verificação de indícios suficientes para afastar o julgamento de improcedência e autorizar a instauração da fase instrutória prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Não houve, portanto, um juízo exauriente e definitivo sobre a qualificação da autora como superendividada, o que demandaria a análise aprofundada de todo o conjunto probatório.

Da mesma forma, a menção no acórdão de que não se verificou a má-fé da consumidora deve ser compreendida dentro deste mesmo contexto de cognição sumária. A análise
aprofundada
sobre a boa-fé, requisito indispensável para a procedência do mérito da ação, deve ser realizada pelo juízo de origem, em momento oportuno, especialmente por se tratar
a alegação

não examinada pelo magistrado singular. A manifestação definitiva deste Tribunal sobre o tema configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, acolho os embargos nestes pontos para, sanando a contradição e a omissão
, integrar o julgado e esclarecer que a análise dos requisitos para a instauração do procedimento de superendividamento, inclusive a boa-fé, deu-se em cognição sumária.
Caberá ao juízo de primeiro grau, após a atuação do administrador judicial e o contraditório ple
no, proferir julgamento definitivo sobre o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive analisando de forma exauriente a questão da boa-fé da consumidora, especialmente em face da contratação do empréstimo
com a embargante
.

Quanto à alegação de obscuridade pela ausência de definição dos parâmetros de cálculo da renda líquida e da totalidade das dívidas, não assiste razão à embargante.

O acórdão determinou a nomeação de administrador judicial justamente para que este auxiliar da justiça realize a triagem técnica das dívidas e apresente o plano de pagamento, conforme prevê o art. 104-B, § 3o, do CDC. Definir rigidamente os parâmetros matemáticos nesta instância recursal, antes da atuação técnica do administrador, seria subverter a lógica do rito especial e engessar a atuação do juízo de origem.

A metodologia de cálculo e a definição do que compõe a renda líquida e o mínimo existencial são matérias a serem enfrentadas pelo juízo de piso, com auxílio do administrador, no curso do procedimento que ora se determina a abertura.

Portanto, rejeito a alegação de obscuridade.

Por fim, a
embargante requer o prequestionamento expresso dos
arts
. 54-A, § 1o, e 104-B d
o Código de Defesa do Consumidor.

O acolhimento parcial dos embargos para integrar a fundamentação, com a análise expressa da boa-fé e da natureza da cognição realizada, supre a necessidade de prequestionamento. Ademais, conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a mencionar numericamente todos os dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida
com fundamentação suficiente para expor suas razões
.

De todo modo, dou por
prequestionados
os dispositivos suscitados (
arts
. 54-A, § 1o, e 104-B do CDC), viabilizando o acesso às instâncias superiores, caso a parte entenda pertinente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes quanto ao
resultado final
de anulação da sentença, apenas para sanar a contradição e a omissão apontadas, integrando o acórdão embargado para:

a)
Esclarecer
que a análise dos requisitos para a instauração do procedimento de superendividamento, inclusive a boa-fé, deu-se em cognição sumária, suficiente para autorizar a instauração do procedimento do art. 104-B do CDC, cabendo ao juízo de origem, após instrução, o julgamento definitivo sobre o preenchimento dos requisitos legais;

b)
Determinar
que, durante a fase de elaboração do plano judicial compulsório, o juízo de origem e o administrador judicial analisem especificamente a compatibilidade da contratação do empréstimo n. C303309020
(
no
valor de
R$ 88.023,83) com o requisito da boa-fé.

Deixo de aplicar multa por embargos protelatórios, uma vez que os vícios apontados eram pertinentes e o recurso visou ao aperfeiçoamento do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026